Tribunal: TJES
Processo: 5039976-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039976-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALYA MACHADO OGGIONI MARQUES
RECORRIDO: FERNANDA LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. CONVERSÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR QUE REALIZOU A MANOBRA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS MANTIDA (R$ 5.039,70). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n
°
5039976-18.2024.8.08.0024

Recorrente: NATHALYA MACHADO OGGIONI MARQUES

Recorrido: FERNANDA LOURDES DE ALMEIDA OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando a CPTS digital apresentada no id. 14394379.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela culpa exclusiva da parte recorrente/requerida pelo acidente de trânsito em comento, ao colidir com o veículo da recorrida/autora que trafegava ao seu lado, quando tentava efetuar uma conversão. Por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.039,70).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
culpa exclusiva da parte autora na ocorrência do sinistro;
b)
não apresentação de três orçamentos pela requerente;
c)
ausência de comprovação da extensão dos danos, conforme orçamento apresentado.

Em detida análise dos autos, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a responsabilidade exclusiva da parte recorrente no evento danoso, tendo agido com culpa, na modalidade imprudência, ao ocasionar o acidente em comento, pois não agiu com cautela ao efetuar a conversão na via pública, não se atentando para o veículo da requerente que se encontrava ao seu lado, provocando, desse modo, o abalroamento.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANO MORAL. CONVERSÃO: FALTA DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5043141-96.2023.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: FELIPE VAZ DE QUEIROZ, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Além do mais, a versão dos fatos apresentada pela parte autora é a que melhor retrata a realidade, porquanto a dinâmica concluída revela a culpa do condutor do veículo da parte requerida pelo acidente, pois ficou demonstrado que os dois veículos transitavam pela mesma via e no mesmo sentido, ocorrendo o acidente quando o automóvel da requerida efetuou conversão e obstruiu a trajetória do veículo da autora.

Como se não bastasse, a parte requerida não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a meros argumentos em sua contestação, replicadas em suas razões recursais.

Dessa forma, constatada a culpa exclusiva da parte recorrente pela ocorrência do acidente e comprovado o prejuízo sofrido pela parte recorrida, deve ser mantida a condenação daquela ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.039,70 – orçamento de id. 14394370).

Em relação ao orçamento apresentado pela autora, a parte recorrente o contesta, aduzindo que as avarias ali constantes são superiores àquelas resultantes do acidente de trânsito e que foi apresentado apenas um orçamento.

Contudo, é sabido que não existe regra específica que determine a realização de três orçamentos, somado ao fato de que os serviços e peças elencados em tais orçamentos são compatíveis com os danos do veículo da autora, conforme fotografias colacionadas aos autos, agindo com acerto o juízo de origem no acolhimento do valor ali constante (R$ 5.039,70).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SUBROGAÇÃO DA SEGURADORA - AUTOR DO DANO - PAGAMENTO DEVIDO - APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS - DESNECESSIDADE
. Uma vez paga a indenização pelo segurador, ele se sub-roga, nos limites do valor pago, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
A apresentação de três orçamentos quando a parte pretende ser indenizada por danos materiais causados em seu veículo por ocasião de acidente de trânsito, não se faz necessária quando há pertinência entre os danos causados ao bem e o reparo realizado, deixando a parte contrária de fazer provas de que o montante é excessivo.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50234583120228130105, Relator.: Des .(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/05/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NATHALYA MACHADO OGGIONI MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)